Tribunal: TJSP
Processo: 2237418-56.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Renato Rangel Desinano
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-31
Data de publicação: 2021-01-31

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - NULIDADE DE CITAÇÃO – Carta recebida por funcionário da portaria em loteamento com controle de acesso – Citação válida – Ademais, na fase de execução, o devedor foi intimado por carta enviada ao mesmo endereço, ocasião em que ofereceu tempestivamente sua impugnação ao cumprimento de sentença – Hipótese em que o executado não comprovou residir em localidade diversa –

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - NULIDADE DE CITAÇÃO – Carta recebida por funcionário da portaria em loteamento com controle de acesso – Citação válida – Ademais, na fase de execução, o devedor foi intimado por carta enviada ao mesmo endereço, ocasião em que ofereceu tempestivamente sua impugnação ao cumprimento de sentença – Hipótese em que o executado não comprovou residir em localidade diversa – Notificação judicial do executado, realizada em outro processo, que foi efetivada por Oficial de Justiça no logradouro que o ora executado nega ser o de sua residência – Aplicação do art. 248, § 4o, do Código de Processo Civil - RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Registro: 2021.0000051742
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de
Instrumento
no
2237418-56.2020.8.26.0000,
da
Comarca
de
Pindamonhangaba, em que é agravante OBERDAN RODRIGUES
LACERDA, é agravado TRANSCONTINENTAL EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores GILBERTO DOS SANTOS (Presidente) E MARINO
NETO.
São Paulo, 31 de janeiro de 2021.
RENATO RANGEL DESINANO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

2
Agravo de Instrumento n.o 2237418-56.2020.8.26.0000 - Pindamonhangaba - Voto no 28.447
Voto no 28.447
Agravo de Instrumento no 2237418-56.2020.8.26.0000
Comarca: Pindamonhangaba - 2° Vara Cível
Agravante: Oberdan Rodrigues Lacerda
Agravado: Transcontinental Empreendimentos Imobiliários Ltda
Juiz(a) de 1a Inst.: Felipe Estevão de Melo Gonçalves
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - NULIDADE DE
CITAÇÃO Carta recebida por funcionário da portaria em
loteamento com controle de acesso
Citação válida

Ademais, na fase de execução, o devedor foi intimado por
carta enviada ao mesmo endereço, ocasião em que ofereceu
tempestivamente sua impugnação ao cumprimento de
sentença Hipótese em que o executado não comprovou
residir em localidade diversa
Notificação judicial do
executado, realizada em outro processo, que foi efetivada
por Oficial de Justiça no logradouro que o ora executado
nega ser o de sua residência Aplicação do art. 248, § 4o,
do Código de Processo Civil - RECURSO NÃO
PROVIDO.
Trata-se de agravo de instrumento tirado de decisão
que, em “cumprimento de sentença” proposto por TRANSCONTINETAL
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS
LTDA
contra
OBERDAN
RODRIGUES LACERDA, rejeitou a impugnação ao cumprimento de
sentença oferecida pelo executado (fls. 71/74).
Recorre
o
executado
OBERDAN
RODRIGUES
LACERDA. Sustenta a invalidade da citação realizada na fase de
conhecimento e no cumprimento de sentença, uma vez que as carta com
aviso de recebimento foram assinadas por pessoas estranhas ao processo e
desconhecidas. Aduz que reside em endereço diverso daquele para o qual
as missivas foram enviadas. Argui a ocorrência de cerceamento de defesa e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

3
Agravo de Instrumento n.o 2237418-56.2020.8.26.0000 - Pindamonhangaba - Voto no 28.447
de violação ao devido processo legal. Busca a reforma da r. decisão para
que seja reconhecida a nulidade do processo, com a renovação dos atos
processuais (fls. 1/7).
Recurso recebido e contrariado (fls. 15/18).
É o relatório.
PASSO A VOTAR.
Inicialmente, cumpre registrar que houve oposição ao
julgamento virtual (fl. 13).
Contudo, é de se indeferir o pleito de julgamento em
sessão presencial, diante da crise decorrente da pandemia do Covid-19,
responsável pelo Estado de Calamidade instalado não apenas no Brasil,
mas no Planeta. Enfrenta-se situação absolutamente inédita, anômala e
gravíssima, com enorme potencial de colapsar a prestação jurisdicional, em
razão do represamento de milhares de processos aguardando julgamento
presencial. Ressalte-se que não se vislumbra no pedido
fundamento algum a justificar de forma plausível a oposição. Além do que
ausente demonstração de prejuízo às partes e seus advogados com a
realização de julgamento virtual.
Nesse contexto, há que se garantir a entrega da
jurisdição com um mínimo de celeridade, pena de ofensa à garantia
constitucional da “razoável duração do processo” (artigo 5o, inciso LXXVIII,
da Constituição Federal, e artigo 4o do Código de Processo Civil).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

4
Agravo de Instrumento n.o 2237418-56.2020.8.26.0000 - Pindamonhangaba - Voto no 28.447
Acrescente-se que a circulação, o contato pessoal, a
aglomeração de pessoas trazem risco para vida e a saúde das pessoas, a
ponto de ter se tornado comando legal o isolamento social (artigo 3o da Lei
no 13.979/2020).
Em suma, nesses tempos de pandemia realiza-se o
julgamento possível, ou seja, o julgamento virtual. Tanto assim que o
Conselho Nacional de Justiça por meio da Resolução no 313/2020
determinou a suspensão das atividades presencias no âmbito do Poder
Judiciário, conferindo-se prioridade às sessões virtuais de julgamento.
Superada esta questão, examina-se o recurso.
A pretensão não merece acolhida.
Com efeito, observa-se que na “ação de rescisão
contratual cumulada com pedido liminar de reintegração de posse e
indenização por perdas e danos” que precedeu o presente cumprimento de
sentença, o ora executado, OBERDAN RODRIGUES LACERDA, foi citado
por carta com aviso de recebimento enviada para o endereço localizado na
Rua Suíça, no 1375, Apt. 108, Bloco 03, Santana Pindamonhangaba/SP.
Ademais, tem-se que a referida missiva foi recebida por
pessoa responsável pelo recebimento de correspondência, em loteamento
com
controle
de
acesso
(fl.
71
dos
autos
do
Processo
no
1005908-54.2017.8.26.0445).
Outrossim, no âmbito do presente cumprimento de
sentença, o executado foi intimado por carta enviada para aquele endereço,
ocasião em que a missiva foi recebida também por terceira pessoa. Destaca-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

5
Agravo de Instrumento n.o 2237418-56.2020.8.26.0000 - Pindamonhangaba - Voto no 28.447
se, ainda, que o executado ofereceu impugnação ao cumprimento de
sentença tempestivamente (fl. 33).
Nesse cenário, devem ser consideradas válidas as
citações/intimações, uma vez que realizadas de acordo com o que dispõe o
art. 248, § 4o, do Código de Processo Civil:
"Art. 248. Deferida a citação pelo correio, o
escrivão ou o chefe de secretaria remeterá ao citando
cópias da petição inicial e do despacho do juiz e
comunicará o prazo para resposta, o endereço do juízo e
o respectivo cartório.
(...)
§
4o Nos
condomínios
edilícios
ou
nos
loteamentos com controle de acesso, será válida a
entrega
do
mandado
a
funcionário
da
portaria
responsável pelo recebimento de correspondência, que,
entretanto, poderá recusar o recebimento, se declarar,
por escrito, sob as penas da lei, que o destinatário da
correspondência está ausente".
Realmente, no caso, as cartas com aviso de
recebimento foram assinadas por funcionários de loteamento com controle
de acesso, os quais não recusaram o recebimento.
Ademais, constata-se que, a fim de demonstrar que
residia em endereço diverso, o executado coligiu aos autos tão somente
fatura de telefonia móvel, datada de junho/2020, enviada em seu nome para
endereço diverso (Rua Antonio Augusto Rodrigues, no 52, Parque São
Domingos Pindamonhangaba/SP) (fl. 44).
Ocorre que o mencionado documento, por si só, não
comprova a invalidade dos atos citatórios realizados nas fases de
conhecimento e execução.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

6
Agravo de Instrumento n.o 2237418-56.2020.8.26.0000 - Pindamonhangaba - Voto no 28.447
De fato, conforme anotou o D. Juízo a quo, “a corroborar
a validade do ato citatório dirigido ao referido logradouro, verificou-se que o
impugnante, em Ação de Notificação Judicial tramitada sob no
1005908-54.2017.8.26.0445, pela 1a Vara Cível local, havido sido
pessoalmente notificado no mesmo endereço, na data de 31 de janeiro
de 2017, consoante se verifica da certidão acostada a fls. 142/143, dos
autos principais, tendo, ainda, recentemente, no presente incidente, na
data de 13/06/2020, sido intimado no referido endereço por meio de
carta de intimação com AR, recebida por pessoa responsável pela
recepção de correspondências, juntada aos autos em 18/06/2020 (fl.
32), o que lhe oportunizou a tempestiva apresentação da impugnação
em 07/07/2020” (fl. 73) (g.n).
Aliás, observa-se que, em suas razões recursais, o
executado não impugnou especificamente as referidas informações, as
quais denotam a validade das citações realizadas no curso do processo.
Em casos análogos, assim já decidiu esse E. Tribunal de
Justiça de São Paulo:
"Agravo de instrumento
Cumprimento de
sentença proferida em sede de ação monitória Carta
de citação remetida ao endereço dos agravantes e
recebida por terceiro Pretensão de reconhecimento
de nulidade do ato citatório, pois o aviso de
recebimento foi recebido por terceiro estranho ao
processo
Citação e intimação realizadas em
condomínio
Aviso de recebimento assinado sem
ressalvas
Aplicabilidade do artigo 248, § 4o, do
Código de Processo Civil
Validade de citação na
ação monitória e de intimação pessoal nos autos do
respectivo cumprimento de sentença - Decisão
mantida
Recurso não provido" (TJSP; Agravo de
Instrumento
2181326-92.2019.8.26.0000;
Relator
(a): Marco Fábio Morsello; Órgão Julgador: 11a Câmara
de Direito Privado; Foro de Campinas - 10a. Vara Cível;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

7
Agravo de Instrumento n.o 2237418-56.2020.8.26.0000 - Pindamonhangaba - Voto no 28.447
Data do Julgamento: 03/10/2019; Data de Registro:
03/10/2019) (g.n).
"Mandato. Cobrança c.c. rescisão contratual e
indenização por danos morais. Sentença de procedência.
Revelia. Alegação de nulidade de citação dos corréus
Fábio e Luciano. Não reconhecimento. Citação postal.
Carta de citação entregue nos endereços. Avisos de
recebimento assinados, sem qualquer ressalva. Ausência
de prova idônea de endereço diverso do corréu Fábio.
Art. 248, § 4o, CPC. Efeitos da inatividade e elementos
probatórios
suficientes.
Recurso
desprovido,
com
observação. Nos termos do artigo 248, § 4o, do Código
de Processo Civil de 2015, considera-se válida a
citação de pessoa física realizada por correio com
recebimento da carta citatória pelo funcionário
responsável no condomínio edilício, sem qualquer
ressalva. Resta comprovado o endereço residencial do
corréu Luciano, que inclusive assinou o AR da citação da
empresa corré e não há prova idônea de que o corréu
Fabio não mantinha endereço no local em que foi
subscrito o aviso de recebimento, sem insurgência. O
efeito da inatividade dos réus gera a presunção de
veracidade dos fatos, bem como não há prova contrária
nos autos, sendo suficiente a documentação apresentada
pelos
autores"
(TJSP;
Apelação
1006801-
95.2017.8.26.0590; Relator (a): Kioitsi Chicuta; Órgão
Julgador: 32a Câmara de Direito Privado; Foro de São
Vicente - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 27/07/2018;
Data de Registro: 27/07/2018) (g.n).
"APELAÇÃO.
CONDOMÍNIO.
EXTINÇÃO.
CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE ALUGUÉIS.
PRELIMINAR.
NULIDADE
DE
CITAÇÃO.
INOCORRÊNCIA. Recebimento da carta de citação da
pessoa física por terceiro, em portaria de condomínio
edilício. Validade do ato, ainda que realizado
anteriormente ao advento do art. 248, § 4.o, do
CPC/15. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE AD CAUSAM
QUE SE CONFUNDE COM O MÉRITO. Devido o
pagamento de aluguel, desde a citação, pelo ocupante
não titular de direitos sobre o imóvel objeto do pedido de
extinção de condomínio. Aplicação do princípio da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

8
Agravo de Instrumento n.o 2237418-56.2020.8.26.0000 - Pindamonhangaba - Voto no 28.447
vedação do enriquecimento sem causa. RECURSO
IMPROVIDO"
(TJSP;
Apelação
0001333-60.2009.8.26.0102;
Relator
(a): Rodrigo
Nogueira; Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito Privado;
Foro de Cachoeira Paulista - 1a Vara; Data do
Julgamento: 18/07/2017; Data de Registro: 28/08/2017,
grifo nosso) (g.n).
"Agravo de instrumento. Execução. Locação.
Intimação via correio. Pessoa física. Recebimento por
terceira pessoa. Admissibilidade. Hodiernamente as
citações ou intimações enviadas para condomínios
com portaria são recebidas pelo porteiro, de modo
que exigir que o recebimento pessoal pelo executado
da carta de intimação em edifícios com portaria
inviabilizaria a própria intimação. Discussão acerca dos
valores bloqueados e levantados pelo exequente-
agravado,
por
afirmarem
os
agravantes
serem
impenhoráveis, pois decorrentes de aposentadoria.
Possibilidade. Alegação de impenhorabilidade que restou
isolada nos autos. Ausência de comprovação da origem
dos recursos penhorados. Ônus da prova que incumbe
aos agravantes. Precedentes deste E. Tribunal. Recurso
improvido"
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2252633-77.2017.8.26.0000; Relator (a): Ruy Coppola;
Órgão Julgador: 32a Câmara de Direito Privado; Foro de
Campinas - 7a. Vara Cível; Data do Julgamento:
21/03/2018; Data de Registro: 21/03/2018) (g.n).
Portanto, a r. decisão recorrida deve mantida.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso.
Renato Rangel Desinano
Relator